Tribunal: TJES
Processo: 5005792-43.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): EVANDRO COELHO DE LIMA
Órgão julgador: EVANDRO COELHO DE LIMA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-10-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005792-43.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ROSENILDA VITALINA DE JESUS
RELATOR(A
):EVANDRO COELHO DE LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5005792-43.2022.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO: ROSENILDA VITALINA DE JESUS

RELATOR: Evandro Coelho de Lima

VOTO

EVANDRO COELHO DE LIMA - RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 38 e 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Compulsando os autos, entendo que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do voto/ementa abaixo:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA. MANUTENÇÃO DA SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO APÓS PARCELAMENTO DO DÉBITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO DA AUTORA CONDENANDO A RÉ A RESTITUIR OS VALORES PAGOS PELA CONSUMIDORA E AO PAGAMENTO DO VALOR DE R$ 1.000,00 A TÍTULO DE DANO MORAL. INSURGÊNCIA DA PRESTADORA DO SERVIÇO QUANTO À CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. MANUTENÇÃO PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA (ART. 46 DA LEI 9.099/95).

1. Insurge-se o recorrente contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando a recorrente a restituir à autora os valores pagos, bem como ao pagamento do valor de R$ 1.000,00, a título de danos morais, em razão de falha na prestação de seu serviço;

2. Sustenta a recorrente em suas razões recursais, em síntese, que houve equívoco por parte do juízo
a quo
na prolação da sentença quando apontou ter havido falha na prestação de seu serviço. Desse modo, conclui pela reforma da sentença de primeiro grau para que seja afastada a condenação ou, s.m.j., para que seja minorado o
quantum
indenizatório;

3. Inicialmente devo ressaltar que houve falha na prestação do serviço pela recorrente quando manteve a suspensão do fornecimento de energia do imóvel da autora, ora recorrida, mesmo após acordo de pagamento entabulado entre as partes, onde, inclusive, houve pagamento de valor a título de entrada e de algumas parcelas do mencionado acordo, conforme mencionou o douto magistrado
a quo,
o que fez surgir para a consumidora o direito de reparação pelo dano causado, como dispõe o art. 927 do CC, pois o dano moral decorrente do desabastecimento de energia é presumido e não depende de prova para a sua caracterização, consoante entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça (RESP 1694437/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/11/2017, DJe 19/12/2017).

4. Deste modo, entendo que a sentença de primeiro grau deve ser mantida em todos os termos, por seus próprios fundamentos, uma vez que o juízo
a quo
decidiu de forma acertada acerca da ocorrência de dano extrapatrimonial indenizável, bem como quando da adequação do valor arbitrado ao caso concreto. Sabe-se que ao estabelecer o valor da indenização por dano extrapatrimonial o juiz deve atentar às condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado, bem como aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, arbitrando quantia que represente algum conforto, sem importar, contudo, enriquecimento sem causa da vítima. Assim, considerando as peculiaridades do caso, tenho que a sentença de piso não merece reparo.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter incólume a sentença.
CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas e honorários, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

REJANE DOS SANTOS

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. EVANDRO COELHO DE LIMA
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EVANDRO COELHO DE LIMA

Juiz Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.